Tribunal: CARF
Processo: 13629.720241/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE RELATOR DA DRJ. BÔNUS DE EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A alegação de impedimento ou suspeição de julgador administrativo exige a demonstração de interesse pessoal, direto ou indireto no resultado do processo, nos termos dos arts. 18 da Lei no 9.784/1999. A vinculação institucional do regime remuneratório da carreira de Auditor-Fiscal ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF, bem como a existência de bônus de eficiência instituído por lei, não configuram interesse direto ou indireto apto a comprometer a imparcialidade do julgador.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOVAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Não configura nulidade do lançamento a referência, pela autoridade julgadora de primeira instância, a dispositivo legal diverso daquele indicado no auto de infração, quando preservados os fatos que embasaram a exigência, a base de cálculo e o crédito tributário lançado.
PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por julgamento citra petita quando a decisão administrativa enfrenta expressamente a matéria devolvida à apreciação, ainda que conclua de forma contrária à pretensão do contribuinte. O art. 38 da Lei no 9.784/1999 não impõe ao julgador o exame individualizado de todos os documentos juntados, sendo suficiente a análise fundamentada das teses que poderiam infirmar a conclusão do julgador.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESAS COM ALUGUEL. PESSOA LIGADA. SUJEIÇÃO AO CONTROLE DE PREÇO OU VALOR DE MERCADO.
Pagamentos de aluguéis efetuados a pessoa ligada sujeitam-se ao controle do valor de mercado, nos termos do art. 351, §1o, inciso I do RIR/1999. Configura vínculo pessoal e econômico relevante a relação conjugal, sob o regime de comunhão universal de bens, entre a sócia administradora da locatária e do acionista da locadora, caracterizando a hipótese do art. 465, III, do RIR/1999.
GLOSA DE DESPESAS COM ALUGUEL. PESSOA LIGADA. VALOR DO ALUGUEL QUE EXCEDE O VALOR DE MERCADO. MANUTENÇÃO.
A parcela do aluguel que exceder o valor de mercado é indedutível para fins de apuração do lucro real, conforme o art. 351, § 1o, I, do RIR/1999. A obtenção do preço de mercado, aferida mediante pesquisa de mercado local, com critérios razoáveis e compatíveis com a localização do imóvel e realidade do período, não exige a elaboração de laudo técnico formal. Laudos e pareceres produzidos unilateralmente pelo Contribuinte, não afastam os valores apurados pelo Fisco, especialmente quando revistos e ajustados pela Autoridade Julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A existência de saldo credor na conta Caixa caracteriza presunção legal de omissão de receitas, nos termos do art. 261, I, do RIR/1999, competindo ao contribuinte o ônus de provar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos lançados em sua escrita contábil. A simples apresentação do Livro Razão, planilhas internas ou listagem de notas fiscais, desacompanhadas da comprovação do efetivo ingresso financeiro, não é suficiente para elidir a presunção legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720241/2013-66
ACÓRDÃO
1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEPÓSITO CIDADE NOBRE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE RELATOR DA
DRJ. BÔNUS DE EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A alegação de impedimento ou suspeição de julgador administrativo exige
a demonstração de interesse pessoal, direto ou indireto no resultado do
processo, nos termos dos arts. 18 da Lei no 9.784/1999. A vinculação
institucional do regime remuneratório da carreira de Auditor-Fiscal ao
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização – FUNDAF, bem como a existência de bônus de eficiência
instituído por lei, não configuram interesse direto ou indireto apto a
comprometer a imparcialidade do julgador.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOVAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Não configura nulidade do lançamento a referência, pela autoridade
julgadora de primeira instância, a dispositivo legal diverso daquele indicado
no auto de infração, quando preservados os fatos que embasaram a
exigência, a base de cálculo e o crédito tributário lançado.
PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por julgamento citra petita quando a decisão
administrativa enfrenta expressamente a matéria devolvida à apreciação,
ainda que conclua de forma contrária à pretensão do contribuinte. O art.
38 da Lei no 9.784/1999 não impõe ao julgador o exame individualizado de
todos os documentos juntados, sendo suficiente a análise fundamentada
das teses que poderiam infirmar a conclusão do julgador.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
2
Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESAS COM ALUGUEL. PESSOA LIGADA. SUJEIÇÃO AO CONTROLE DE
PREÇO OU VALOR DE MERCADO.
Pagamentos de aluguéis efetuados a pessoa ligada sujeitam-se ao controle
do valor de mercado, nos termos do art. 351, §1o, inciso I do RIR/1999.
Configura vínculo pessoal e econômico relevante a relação conjugal, sob o
regime de comunhão universal de bens, entre a sócia administradora da
locatária e do acionista da locadora, caracterizando a hipótese do art. 465,
III, do RIR/1999.
GLOSA DE DESPESAS COM ALUGUEL. PESSOA LIGADA. VALOR DO
ALUGUEL QUE EXCEDE O VALOR DE MERCADO. MANUTENÇÃO.
A parcela do aluguel que exceder o valor de mercado é indedutível para
fins de apuração do lucro real, conforme o art. 351, § 1o, I, do RIR/1999. A
obtenção do preço de mercado, aferida mediante pesquisa de mercado
local, com critérios razoáveis e compatíveis com a localização do imóvel e
realidade do período, não exige a elaboração de laudo técnico formal.
Laudos e pareceres produzidos unilateralmente pelo Contribuinte, não
afastam os valores apurados pelo Fisco, especialmente quando revistos e
ajustados pela Autoridade Julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL.
MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A existência de saldo credor na conta Caixa caracteriza presunção legal de
omissão de receitas, nos termos do art. 261, I, do RIR/1999, competindo ao
contribuinte o ônus de provar, por meio de documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos lançados em sua escrita contábil. A simples
apresentação do Livro Razão, planilhas internas ou listagem de notas
fiscais, desacompanhadas da comprovação do efetivo ingresso financeiro,
não é suficiente para elidir a presunção legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
3
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por DEPÓSITO CIDADE NOBRE LTDA. (e-fls.
622/649), em face do Acórdão no 08-49.010 (e-fls. 585/607), proferido pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – DRJ/FOR, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela DRJ, conforme segue:
“Trata-se de procedimento fiscal, relativo aos anos-calendário 2008 e 2009, deflagrado em
desfavor da pessoa jurídica em epígrafe, ao final do qual foram constituídos os créditos
tributários a seguir quantificados:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) R$ 1.297.358,97 Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido R$ 537.640,45 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social R$
134.486,23 Contribuição para o PIS/Pasep R$ 29.197,66
Total do Crédito Tributário R$ 1.998.683,31
A descrição pormenorizada da ação fiscal se encontra evidenciada no Relatório Fiscal de
fls. 09/16, a seguir sinteticamente apresentado.
Consta do contrato social e alterações posteriores que a atividade da empresa é a
representação comercial por conta de terceiros de materiais de construção civil, o
comércio varejista de materiais de construção civil, transporte de cargas e fabricação de
lajes.
A empresa apresentou DIPJ's do exercício 2009, ano-calendário 2008, e do exercício 2010,
ano-calendário 2009, informando a apuração do imposto de renda pelo lucro real anual.
O procedimento fiscal teve início através da ciência, pelo sujeito passivo, do Termo de
Início de Fiscalização, em 17/07/2012.
DESPESAS DE ALUGUÉIS
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
4
Foram informadas despesas com aluguéis nos valores de R$ 1.201.350,00, no ano-
calendário 2008, e de R$ 1.320.000,00, no ano-calendário 2009.
Em vista disso, a empresa foi instada a apresentar a documentação comprobatória dos
lançamentos efetuados na conta 3.1.04.03.003 – Aluguel de Imóveis e Condomínio,
inclusive contratos de locação e comprovantes de pagamentos.
Em resposta, foram apresentados os seguintes documentos: 
contrato de comodato entre o comodante a empresa Ipacon Empreendimentos S.A.,
CNPJ 04.659.957/0001-03, e como comodatária a Sra Célia Aparecida Correa Gomes, CPF
422.023.886-72, sócia gerente da empresa fiscalizada; o objeto do contrato era o imóvel
comercial situado na avenida Simon Bolívar, n° 950, bairro Cidade Nobre, lpatinga/MG,
endereço cadastral da fiscalizada; a Cláusula Segunda do contrato determinava que a
Comodante disponibilizava à Comodatária referido imóvel a partir da data da assinatura,
em 01/06/2002, até o dia 10/10/2008 ou até cinco dias após o término das eleições; 
contrato de locação celebrado em 01/09/2006, figurando como locadora a acima
referida Ipacon Empreendimentos S.A., CNPJ 04.659.957/0001-03, e como locatária a
empresa fiscalizada; o objeto do contrato era o imóvel situado na avenida Simon Bolívar,
n° 950, bairro cidade nobre, lpatinga/MG, endereço cadastral fiscalizada); a Cláusula
Terceira do contrato estipulava que "O imóvel em questão será utilizado pelo locatário por
período indeterminado".
Foram apresentados recibos de pagamentos de aluguel nos valores mensais de R$
100.000,00 para 2008 e de R$ 110.000,00 para 2009.
Em resposta a intimação fiscal, a pessoa jurídica fiscalizada esclareceu serem acionistas da
Ipacon Empreendimentos S.A. o Sr. João Bosco Gomes, CPF 123.215.751-15, e o Sr. João
Inácio Gomes Filho, CPF 024.124.036-00.
Por seu lado, são sócias da empresa fiscalizada a Sra Célia Aparecida Corrêa Gomes, CPF
422.023.886-72, e a Sra Maria do Carmo Bueno Gomes, CPF 939.872.346-87.
A Sra Célia Aparecida Corrêa Gomes é esposa do Sr. João Bosco Gomes, enquanto a Sra
Maria do Carmo Bueno Gomes é concunhada da Sra Célia Aparecida Corrêa Gomes.
O contrato de locação e os recibos estão assinados pelo Sr. João Bosco Gomes.
A empresa Ipacon Empreendimentos S.A. foi diligenciada. Na ocasião, confirmou a
autenticidade das assinaturas dos contratos de comodato, locação e dos recibos de
aluguéis, documentos que foram assinados pelo seu Diretor Presidente, Sr. João Bosco
Gomes.
Também atestou ter recebido R$ 100.000,00 para cada mês de 2008 e R$ 110.000,00 para
os meses de 2009.
Quanto à descrição do imóvel locado, afirmou o seguinte:  loja localizada na Avenida Simon Bolívar
a/MG, com
área de 3.590,76 m2, assim distribuída: salão de vendas (778,77 m2), área de estoque
(1.720,60 m2), banheiros (10,81 m2), copa (8,61m2), refeitório (20,41m2), depósito lateral
(34,19 m2), depósito dos fundos/pátio (866,60m2), e escritórios (150,77m2);  galpão localizado na
área construída de 1.419,60 m2, assim distribuída: 2o piso lado esquerdo (276m2),
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
5
segundo piso lado direito (186m2), terceiro piso lado direito (186 m2), fundos (51,60 m2)
e 1° piso (720 m2).
A fiscalização constatou que o galpão acima referido não faz parte do contrato de locação,
cujo objeto definido na Cláusula Primeira é o “aluguel do imóvel, situado na Avenida
Simon Bolívar, n° 950, bairro Cidade Nobre, em Ipatinga-MG”, para o qual foi estipulado
em 01/09/2006 o aluguel mensal de R$ 90.000,00, valor que em 2008 passou para R$
100.000,00 e em 2009 para R$ 110.000,00. É o que consta dos registros contábeis da
empresa fiscalizada.
Tendo em vista a relação de parentesco entre os sócios da empresa locadora e da pessoa
jurídica locatária, com o objetivo de verificar se o preço do aluguel excedia o valor de
mercado, a fiscalização realizou diligências em empresas imobiliárias.
Foram consultadas quatro imobiliárias, que em resposta apresentaram os preços
estimados por metro quadrado de aluguel comercial de imóvel situado na Av. Simon
Bolívar, construído há aproximadamente dez anos, com boa/ótima conservação. Também
disponibilizaram os preços esperados para o um depósito coberto na mesma Av. Simon
Bolívar, igualmente com dez anos de construção e com boa/ótima conservação.
Para o aluguel comercial a fiscalização chegou ao valor médio de R$ 18,75 por metro
quadrado, valor que foi deflacionado pelo IGP-M para os anos de 2008 e de 2009,
resultando nos valores respectivos de R$ 14,85 e de R$ 16,30.
Já em relação do depósito coberto, a fiscalização obteve o valor médio de R$ 10,25 por
metro quadrado, também deflacionado pelo mesmo critério para os anos de 2008 e de
2009, implicando nos valores correspondentes de R$ 8,12 e de R$ 8,91.
Levando em conta a área total de 3.590,76 metros quadrados (969,37 metros de loja mais
2.621,39 metros de depósito), aplicou os R$ 14,85 sobre a área de 969,37 e os R$ 8,12
sobre a área de 2.621,39, chegando ao preço médio em 2008 de R$ 35.663,30 em 2008.
Repetiu o mesmo procedimento para o ano de 2009, qual seja, aplicou os R$ 16,30 sobre a
área de 969,37 e os R$ 8,91 969,37, com isso alcançando o preço médio de R$ 39.160,23.
Em razão do que foi apurado, considerou a incidência do determinado pelo inc. I do § 1o
do art. 351 do RIR/99, a estabelecer que não são dedutíveis os aluguéis pagos a sócios ou
dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes, em relação à parcela que
exceder ao preço ou valor de mercado.
SALDO CREDOR DE CAIXA
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 05, de 16/01/2013, pessoa jurídica foi intimada
a apresentar declaração, assinada pelo representante legal da empresa, identificando os
nomes e CPF dos clientes relacionados a lançamento efetuado em 02/01/2009, contendo
débito na conta 1.1.01.01.0001 – Caixa e crédito na conta 1.1.02.01.0001 – Clientes
Diversos, no valor de R$ 832.563,25, tendo ainda sido requerida a apresentação das notas
fiscais e demais documentos comprobatórios do lançamento.
Por solicitação do contribuinte, em 01/02/2013 o prazo inicialmente concedido foi
prorrogado por mais trinta dias.
Expirado o prazo sem que nada fosse apresentado, conforme consta da planilha
Recomposição da Conta Caixa - 2009 a fiscalização desconsiderou aludido lançamento, o
que ensejou a ocorrência de saldos credores de caixa, valores que foram tributados com
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
6
substrato na presunção legal de omissão de receita estabelecida pelo inc. I do art. 281 do
RIR/99.
FORMA DE APURAÇÃO
Conquanto a empresa tenha apresentado DIPJs para os anos-calendário 2008 e 2009
informando a tributação com base no lucro real anual, para o ano de 2008 a fiscalização
verificou, por meio da apresentação dos balancetes de suspensão/redução e do Livro de
Apuração do Lucro Real que o contribuinte estava sujeito ao pagamento da estimativa de
fevereiro de 2008.
Pelo fato de não ter feito o recolhimento, tampouco declarado o débito em DCTF, o
representante fazendário concluiu que o contribuinte não formalizou a apuração pelo
lucro real e que por isso passou a se sujeitar à apuração anual do IRPJ e da CSLL.
Em decorrência da alteração na forma de tributação, eis que a fiscalização apurou para o
quarto trimestre de 2008 o lucro real de R$ 1.591,42, o que foi objeto de lançamento de
ofício, conforme especificado na planilha Apuração de IRPJ e CSLL a Pagar -2008.
Em razão do disposto pelo art. 28 da Lei no 9.430/1996, estendeu a mesma forma de
tributação acima referida para a CSLL.
Os demonstrativos de apuração das infrações estão acostados aos autos às fls. 17/26.
A pessoa jurídica foi notificada pela via postal no dia 09/03/2013, fl. 77, tendo
apresentado a sua impugnação, fls. 279/287, no dia 09/04/2013.
Omissão de Receita por Presunção Legal - Saldo Credor de Caixa
O lançamento contábil apontado pela fiscalização diz respeito à contabilização de
recebimentos de vendas efetuadas por cupons fiscais do período de 23/09/2008 a
29/10/2008, recebidas em novembro e dezembro de 2008, conforme discriminado no
Anexo II, fl. 496.
Segundo informado, o Anexo I, fls. 403/495, relaciona os demais recebimentos do 4o
trimestre de 2008 que foram contabilizados na conta Clientes Diversos e estão conciliados
com as notas fiscais e os cupons fiscais correspondentes, conforme demonstrado no
Anexo III, fls. 497/581.
No entendimento da reclamante, uma análise nos acima referidos anexos deixará claro
que não houve omissão de receitas apuradas por presunção legal, em vista do que
requereu o cancelamento da infração.
Receitas Escrituradas e Não Declaradas - Lucro Real Apurado e Não Declarado
Tendo em vista a descaracterização da apuração anual do IRPJ e da CSLL pelo não
recolhimento da estimativa que seria apurada em fevereiro de 2008 na opção pelo lucro
real anual, concordamos com o lançamento de ofício dos valores apurados pelo lucro real
trimestral no ano de 2008.
Sendo assim, segue anexo o comprovante do recolhimento do tributo, com as reduções
previstas na legislação.
Distribuição
Disfarçada
de
Lucros
-
Pagamento
à
Pessoa
Ligada
de
Aluguéis/Royalties/Assistência Técnica acima do Valor de Mercado
A verdade material dos fatos é a seguinte:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
7  o Depósito Cidade Nobre está estabelecido em dois imóveis
920 e 950 do Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga/MG), conforme faz prova a 1a alteração
contratual devidamente registrada na JUCEMG sob o NIRE 3593631 em sessão de
28/09/2006 e inscrições na Receita Federal do Brasil e Receita Estadual de Minas Gerais
anexados;  são quotistas da impugnante a Sra Célia Aparecida Corrêa Gomes, CPF 4
22.023.886-72,
esposa do Sr. João Bosco Gomes, e a Sra Carmo Bueno Gomes, CPF 939.872.346-87,
concunhada da Sra Célia Aparecida Corrêa Gomes;  em 02/01/2008 a contestante celebrou contrato
Simon Bolívar, nos 920 e 950, Bairro Cidade Nobre, lpatinga/MG, por prazo
indeterminado, pagando o valor inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais;  o contrato de lo
locados, quais sejam: (1) Loja localizada na Avenida Simon Bolívar, 950, Bairro Cidade
Nobre, lpatinga, MG, com área total de 3.590,76m2, e (2) Galpão localizado na Avenida
Simon Bolívar, 920, Bairro Cidade Nobre, Ipatinga, MG, com área construída de 1.419,60
m2;  o valor do aluguel permaneceu o mesm
o do contrato primitivo, qual seja, R$ 100.000,00
(cem mil reais) mensais, que equivale a R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis
centavos) por metro quadrado;  a Ipacon Empreendimentos S/A, CNPJ 04.659.957/0001
-03, é a proprietária dos imóveis
locados pelo Depósito Cidade Nobre Ltda., conforme fazem prova as certidões de
matrículas 5.864, 6.613, 37.803, 8.091 e 8.092 do CRI de lpatinga, MG, em anexo;  são acionistas
123.215.751-15, com participação acionária de 29,03% (vinte e nove, zero três por cento),
e seu pai, Sr. João Inácio Gomes Filho, CPF 024.124.036-00, com participação acionária de
70,97% (setenta, noventa e sete por cento).
O lançamento não merece prosperar em virtude dos aspectos a seguir abordados.
A vedação do inc. I do § 1o do art. 351 do RIR/99 é restritiva somente para pagamentos de
aluguéis a sócios ou dirigentes de empresas e a seus parentes ou dependentes, em relação
à parcela que exceder ao preço ou valor de mercado.
Inexiste, contudo, vínculo de parentesco entre as partes do contrato de locação, a Ipacon
Empreendimentos S/A e o Depósito Cidade Nobre Ltda.
A Ipacon Empreendimentos S/A não é sócia, dirigente, parente ou dependente do
Depósito Cidade Nobre Ltda e sociedade anônima, conforme definido em lei, é uma
sociedade empresária com personalidade jurídica distinta de seus acionistas e diretores.
Como o direito brasileiro é positivo, a restrição somente alcança as partes mencionadas
no dispositivo legal. Assim, não pode a fiscalização inferir que, por ter parentesco
societário indireto, estará caracterizada a incidência do inc. I do § 1o do art. 351 do
RIR/99.
O representante fazendário não levou em conta o princípio da verdade material, na
medida em que deixou de considerar que o contribuinte se encontra estabelecido em dois
imóveis locados pela Ipacon Empreendimentos S/A, ou seja, na loja situada no no 950 da
Avenida Simon Bolívar, com área de 3.590,76 metros quadrados, e no galpão localizado no
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
8
no 920 da mesma rua, com área de 1.419,60 metros quadrados, perfazendo uma área
locada total de 5.010,36 metros quadrados.
Desconsiderou em seus cálculos o imóvel localizado na Avenida Simon Bolívar no 920, uma
vez que tal imóvel não constava expressamente do contrato inicial de locação, muito
embora tenha tomado conhecimento do fato por meio da resposta ao Termo de
Intimação no 02, tendo por destinatária a Ipacon Empreendimentos S/A.
Para subsidiar seu lançamento, a autoridade fiscal intimou quatro empresas imobiliárias a
informarem o valor do metro quadrado de aluguel de imóvel comercial nas modalidades
loja e depósito localizado na Avenida Simon Bolívar, construído há aproximadamente dez
anos, com conservação entre boa e ótima.
A partir das informações recebidas, atribuiu, ao final de 2012, os valores médios para loja
e para depósito. Adotar uma média simples para uma variação tão ampla, conforme a
amostra colhida, já indica que os dados coletados não prestam para a apuração do valor
de mercado.
Prosseguindo, deflacionou os valores encontrados para 2012 para os anos de 2008 e de
2009: para loja os resultados foram R$ 14,85 em 2008 e R$ 16,30 em 2009; e para
depósito os resultados foram R$ 8,12 em 2008 e R$ 8,91 em 2009. Tais valores foram
aplicados sobre as áreas de 969,37 m2 de loja e de 2.621,39 m2 de depósito. Com isso,
chegou aos resultados de R$ 35.663,30 para 2008 e de R$ 39.160,23 para 2009, inferiores
aos valores contabilizados que foram de R$ 100.000,00 em 2008 e de R$ 110.000,00 em
2009.
Contudo, o lançamento fiscal está eivado dos vícios a seguir apontados:  as imobiliárias foram indu
imóvel objeto da avaliação; em qualquer via comercial os valores de locação não são
iguais, variando em razão da mão de direção, assim como pela localização e pelo tamanho
do imóvel; 
não é admissível uma variação tão díspare, como a informada pelas imobiliárias; para
lojas a oscilação ocorreu entre R$ 5,00 e 30,00, enquanto para depósito se situou entre R$
5,00 e R$ 20,00; o menor preço de loja bateu com o menor preço de depósito, o que não é
plausível;  a metragem locada está errada pois o AFRFB considerou apenas o imóvel situado no no
950, com área de 3.590,76 metros quadrados, com o que deixou de computar o outro
imóvel localizado no no 920, com área de 1.419,60 metros quadrados.
Buscando demonstrar a não incidência do dispositivo legal utilizado pela fiscalização, a
impugnante apresentou laudos de avaliação de autoria quatro de profissionais
devidamente qualificados e registrados nos órgãos competentes, relativamente aos
imóveis situados nos nos 920 e 950 dos imóveis situados na Avenida Simon Bolívar.
Deflacionados os valores apresentados a requerente chegou aos valores de R$ 110.859,91
para 2008 e de R$ 121.730,16 para 2009, com o que se mostraram inferiores aos valores
existentes nos registros contábeis, no valor de R$ 100.000,00 para 2008 e de R$
110.000,00 para 2009, em razão do que a interessada requereu o cancelamento da
infração que lhe fora imputada.
Multa ou Juros Isolados - Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
9
Uma vez demonstrada a insubsistência dos lançamentos acima combatidos deve ser
considerado prejudicado o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ
sobre base de cálculo estimada.
Como principais elementos de prova foram apresentados pela defendente os seguintes
documentos:  cópias das certidões de matrícula 5.864, 6.613, 37.803, 8.091 e 8.092 do CRI
Ipatinga/MG, fls. 296/313;  Termo Aditivo ao Contrato de Locação, fl. 314;
 Pareceres Técnicos do Valor Comercial do Imóvel, f

É o que se tem a relatar.”
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (DRJ/FOR), por
meio do Acórdão no 08-49.010 (e-fls. 585/607), julgou procedente em parte a impugnação (e-fl.
585), nos termos da ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO
APRESENTAÇÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
Deverá ser mantido o lançamento formalizado com base na presunção legal de omissão
de receitas decorrente de saldo credor de caixa (art. 281, inc. I, RIR/99), quando apurado
em virtude da glosa de lançamento correspondente a suprimento de numerário em
relação ao qual, conquanto regularmente intimada, a impugnante não lograr demonstrar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetividade da operação
objeto do corte fiscal.
PAGAMENTO DE ALUGUEL À PESSOA LIGADA ACIMA DO VALOR DE MERCADO. GLOSA DO
EXCESSO. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica paga a
pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede
notoriamente ao valor de mercado. Outrossim, na determinação do valor de mercado do
metro quadrado da área construída a ser considerado, apurado com base em diligências
realizadas em quatro empresas imobiliárias, deverá ser desconsiderado resultado que se
mostre sobejamente distoante, em relação aos demais que foram coletados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Mutatis mutandis, aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido(CSLL), à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento Social (Cofins) as
mesmas razões de decidir que foram estabelecidas, relativamente ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
10
Extrai-se da decisão recorrida que a Autoridade Julgadora manteve os lançamentos
relativos à omissão de receitas decorrente de saldo credor de caixa, reconhecendo a legitimidade
da presunção legal diante da ausência de comprovação da origem dos valores lançados na conta
“Caixa”.
Além disso, confirmou a glosa das despesas com aluguéis pagos a pessoa vinculada,
por entender caracterizada a hipótese do art. 351, §1o, inciso I do RIR/99, em razão da
comprovação de que os valores pagos superavam significativamente o valor de mercado.
Todavia, ao reexaminar a metodologia adotada pela fiscalização para apuração do
valor de mercado, a Autoridade Julgadora promoveu ajustes relevantes. Nesse sentido,
reconheceu que, além do imóvel situado na Avenida Simon Bolívar no 950, deveria ser considerada
no cálculo do preço de mercado, a área correspondente ao depósito localizado no mesmo
endereço, à luz das informações cadastrais constantes nos registros da Receita Federal e da
Secretaria da Fazenda Estadual.
Ademais, entendeu que determinados valores informados pelas imobiliárias se
mostravam excessivamente destoantes do mercado, motivo pelo qual desconsiderou parte das
cotações e recalculou os preços médios do metro quadrado para lojas e depósitos. Com base
nessa nova metodologia, fixou valores de mercado superiores aos originalmente apurados pela
fiscalização, reduzindo, consequentemente, o montante da despesa glosada.
A partir destes ajustes, o IRPJ e a CSLL passaram a ser exigidos nos seguintes
montantes:

Em resumo, a DRJ manteve integralmente o lançamento relativo à omissão de
receitas por saldo credor de caixa e à alteração da forma de apuração do IRPJ/CSLL em 2008,
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
11
julgando procedente em parte a impugnação apenas para reduzir a glosa das despesas com
aluguéis, mediante a revisão dos parâmetros utilizados para determinação do valor de mercado,
com os correspondentes reflexos nos tributos exigidos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 622 a 649), alegando,
em síntese:
(i)
nulidade do julgamento de primeira instância sob o argumento de
impedimento e parcialidade do relator, Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil. Sustenta que parte da remuneração dos auditores-fiscais decorre do
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização (FUNDAF), o qual é alimentado, entre outras fontes, pelo
produto da arrecadação de multas tributárias;
(ii)
nulidade do lançamento sob o argumento de que o relator da DRJ teria
inovado indevidamente no fundamento legal da autuação, ao enquadrar os
fatos como hipótese de distribuição disfarçada de lucros com base no art.
464, inciso V, do RIR/1999, quando o auto de infração teria se limitado a
invocar o art. 351, §1o, inciso I, do mesmo diploma;
(iii)
nulidade da decisão de primeira instância por julgamento citra petita, por
ausência de apreciação das provas apresentadas, notadamente aquelas
constantes às fls. 403/581, com pedido sucessivo de conversão do
julgamento em diligência para apreciação de tais documentos;
No mérito, a Recorrente reitera os argumentos já suscitados em sua impugnação,
defendendo:
(i)
a inaplicabilidade do art. 351, §1o, inciso I, do RIR/1999, por inexistir
identidade subjetiva ou relação de parentesco entre a pessoa jurídica
locadora e a locatária;
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
12
(ii)
a impossibilidade de caracterização de distribuição disfarçada de lucros,
mesmo sob a ótica do art. 464 do RIR/1999, por ausência de
enquadramento nas hipóteses do art. 465 do mesmo regulamento;
(iii)
a invalidade da metodologia adotada pela fiscalização para apuração do
valor de mercado dos aluguéis, por se basear em cotações de corretores de
imóveis sem observância das normas técnicas de avaliação imobiliária;
(iv)
a improcedência da presunção de omissão de receitas decorrente de saldo
credor de caixa, diante da documentação apresentada que, segundo
sustenta, comprovaria a origem dos valores lançados;
(v)
o reconhecimento, já admitido pelo próprio contribuinte, do equívoco
quanto à forma de apuração do IRPJ/CSLL, com informação de recolhimento
dos valores devidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 22/11/2019 (e-fls. 619), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 23/12/2019 (e-fls. 620), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi subscrito pelo representante legal da Recorrente.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do
Recurso Voluntário.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
13
2
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1
DO ALEGADO IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO RELATOR DA DRJ
A Recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão de primeira
instância, sob o argumento de que o relator do acórdão recorrido, Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, estaria impedido de atuar no feito, em razão de suposto interesse direto ou
indireto no resultado do julgamento. O interesse decorreria do regime de remuneração da
carreira, notadamente denominado Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e
Aduaneira, custeado, em parte, por recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF.
Sustenta que a vinculação do FUNDAF a receitas provenientes da arrecadação de
multas tributárias comprometeria a imparcialidade do julgador administrativo, em afronta aos
arts. 18 e 19 da Lei no 9.784/1999 e aos princípios constitucionais da impessoalidade e da
moralidade administrativa, impondo-se o reconhecimento da nulidade do julgamento em primeira
instância.
A preliminar não merece acolhimento.
Nos termos do art. 18 da Lei no 9.784/1999, o impedimento do agente público
pressupõe a existência de interesse direto ou indireto na relação fática e jurídica objeto do
processo.
A circunstância de os Auditores-Fiscais integrarem carreira cuja remuneração
compreende parcela variável, instituída por lei, não configura, por si só, interesse pessoal apto a
macular a imparcialidade do julgador administrativo.
Trata-se de regime jurídico de natureza geral, abstrata e impessoal, aplicável
indistintamente a todos os ocupantes do cargo, sem qualquer vinculação direta entre o resultado
do julgamento individual e a percepção de vantagem pecuniária específica.
Rejeita-se, assim, a preliminar.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
14
2.2
DA ALEGADA MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO PELA DECISÃO DE PISO
A Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que a
Autoridade Julgadora de primeira instância teria promovido indevida modificação do critério
jurídico do lançamento, ao mencionar o art. 464 do RIR/1999, enquanto o auto de infração teria
sido lavrado com fundamento no art. 351, §1o, inciso I, do mesmo regulamento, em afronta ao art.
146 do Código Tributário Nacional.
Todavia, melhor sorte não lhe assiste.
Inicialmente, cumpre examinar o alcance do art. 146 do CTN, assim redigido:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Do referido dispositivo extrai-se a vedação à alteração do critério jurídico adotado
no lançamento, dirigida tanto à Autoridade Fiscal quanto à Autoridade Julgadora, a qual incide nas
hipóteses em que, mantida a exigência fiscal, a instância administrativa substitui o fundamento
jurídico essencial do lançamento, promovendo novo enquadramento jurídico dos fatos, com
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
De outro lado, não se configura modificação de critério jurídico quando a decisão
administrativa ratifica o fundamento adotado pela Autoridade Fiscal, ainda que acresça outros
argumentos ou referências normativas como reforço da motivação, desde que preservados os
fatos, a capitulação essencial da infração e as consequências jurídicas do lançamento.
Essa distinção foi claramente delimitada pela i. Ex-Conselheira Thaís de Laurentiis,
no voto condutor do Acórdão no 1201-005.726, no qual se reconheceu a nulidade da decisão de
primeira instância justamente porque a DRJ divergiu do fundamento jurídico adotado no
lançamento, reenquadrando a conduta originalmente tipificada como sonegação (art. 71 da Lei no
4.502/1964) para fraude e conluio (arts. 72 e 73 do mesmo diploma). Naquele caso, assentou-se
que:
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
15
“(...)
a todo tempo defendeu-se sobre a (in)existência de sonegação in casu. Inclusive
afirmando textualmente que as figuras da fraude e do conluio nem mesmo seriam
discutidas, uma vez que a própria autoridade fiscal entendeu não serem aplicadas ao caso
concreto.
Tendo tudo isso em vista, não há dúvida de que é justamente sobre tal situação, de
mudança de critério jurídico adotada em um lançamento tributário, por decisão proferida
em contencioso administrativo a respeito de seus dizeres, que nos debruçamos nesse
caso: enquanto o auto de infração foi pautado em um critério jurídico (ocorrência de
sonegação), o voto condutor propõe manter o mesmo ato administrativo com base em
outro fundamento jurídico (ocorrência de fraude e conluio). Tal solução violada a garantia
estabelecida pelo artigo 146 do CTN, além do artigo 2o, inciso XIII da Lei n. 9.784/99 e do
artigo 59, II do Decreto 70.235/72.
A ratio decidendi daquele julgado evidencia que a nulidade ali reconhecida não
decorreu de mero reforço argumentativo, mas da substituição do critério jurídico (elementos de
fato e de direito) que deram ensejo ao lançamento, com supressão de instância e prejuízo
concreto ao direito de defesa.
No mesmo voto, restou expressamente consignada a distinção entre alteração de
critério jurídico e desenvolvimento argumentativo, nos seguintes termos:
“(...)
Se o lançamento coloca que o tributo é devido pelo argumento “A” e o contribuinte
defende-se dizendo que este mesmo tributo é na realidade indevido pelo argumento “B”
(fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme o artigo 373, inciso II do CPC),
poderia a DRJ ou o CARF julgar que o argumento “B” é improcedente pela razão “C”,
sendo que essa última reforça o argumento “A”. Veja-se que, nessa hipótese, inexiste
inovação, pois o julgamento administrativo seria uma resposta à defesa do contribuinte e,
ao mesmo tempo, uma manutenção do fundamento do lançamento tributário.”
À luz desse entendimento, passa-se ao exame do caso concreto.
O art. 351, §1o, inciso I, do RIR/1999, ao vedar a dedutibilidade dos aluguéis pagos a
sócios, dirigentes ou pessoas a eles ligadas, na parcela que exceder ao preço ou valor de mercado,
não consubstancia regra autônoma de indedutibilidade, mas integra o sistema normativo de
repressão à distribuição disfarçada de lucros, ao impedir que valores formalmente lançados como
despesas operacionais sirvam, na substância, como meio indireto de transferência de resultados a
pessoas vinculadas:
Art. 351. A dedução de despesas com aluguéis será admitida:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
16
(...)
§ 1o Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):
I - os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou
dependentes, em relação à parcela que exceder ao preço ou valor de mercado;
Nesse mesmo sentido, o art. 464, inciso V, do RIR/1999 explicita a presunção legal
de distribuição disfarçada de lucros quando a pessoa jurídica paga a pessoa ligada aluguéis em
montante notoriamente superior ao valor de mercado, exatamente a situação fática apurada no
lançamento:
Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20,
inciso II):
(...)
V - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que
excede notoriamente ao valor de mercado;
A identidade de consequências jurídicas entre os dois dispositivos é expressamente
evidenciada pelo art. 467, inciso IV, do RIR/1999, ao dispor que, nas hipóteses previstas no inciso
V do art. 464, o “montante dos rendimentos que exceder ao valor de mercado não será dedutível”.
O referido dispositivo, portanto, reproduz, em termos materiais, tanto a hipótese
normativa — pagamento de aluguéis a pessoa ligada em montante superior ao valor de mercado
— quanto a consequência jurídica — indedutibilidade da parcela excedente — já previstas no art.
351, §1o, inciso I, do RIR/1999, conduzindo, em ambos os casos, à mesma repercussão tributária
na apuração do lucro real.
Em reforço, o art. 468 do RIR/1999 dispõe de forma inequívoca que a disciplina
aplicável aos lucros disfarçadamente distribuídos não prejudica as normas gerais de
indedutibilidade estabelecidas no Regulamento, evidenciando que as regras previstas nos arts.
351 e 464 não se excluem, mas se complementam, inserindo-se em um mesmo regime jurídico-
sistemático.
No caso concreto, a Autoridade Lançadora fundamentou a glosa das despesas com
aluguéis exclusivamente no art. 351, §1o, inciso I, do RIR/1999, ao concluir que os valores pagos à
pessoa ligada excediam o preço de mercado, sendo, portanto, indedutível a parcela excedente.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
17
Ao proferir a decisão de primeira instância, a DRJ, em determinado trecho de sua
fundamentação, mencionou o art. 464 do RIR/1999, retomando, em seguida, a análise com base
no art. 351 do mesmo diploma, efetivamente utilizado no lançamento. Veja-se:
“(...)
Aplicando os preços médios acima especificados sobre as respectivas áreas, a fiscalização
chegou ao preço de mercado de R$ 35.663,30 em 2008 e de R$ 39.160,23 em 2009,
valores esses que se mostraram por volta de 180% inferiores aos valores pela pessoa
jurídica contabilizados, a título de despesas de aluguel.
Em razão disso, foi considerada praticada a infração Distribuição Disfarçada de Lucros -
Pagamento à Pessoa Ligada de Aluguéis/Royalties/Assistência Técnica acima do Valor de
Mercado, cuja fundamentação registrada no auto de infração foi o dispositivo legal a
seguir transcrito:
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99)
Art.464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20,
inciso II):
[...]
V - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que
excede notoriamente ao valor de mercado;
(...)
Relevante ainda registrar que após citar o inc. I do art. 351 do RIR/99, indicado no
Relatório Fiscal, a defendente teceu as seguintes considerações:
Ocorre, todavia, que não há vínculo parentesco entre as partes do contrato de locação
(IPACON EMPREENDIMENTOS S/A e DEPÓSITO CIDADE NOBRE LTDA.), bem como a
IPACON não é sócia, dirigente, parente ou dependente da DEPÓSITO CIDADE NOBRE LTDA..
A Sociedade Anônima, por definição do § único do art. 982 da Lei 10.406/2002, é uma
sociedade empresária, com personalidade jurídica distinta de seus acionistas e diretores.
O direito brasileiro é positivo. Ou seja, a restrição só alcança as partes mencionadas em
dispositivo legal. Não pode o AFRFB inferir que, por ter parentesco societário indireto, está
caracterizado a ocorrência do inciso I do parágrafo 1o do art. 351 do RIR (Decreto
3.000/99). Se fosse este o espírito da Lei, ela estaria expressa em seu comando legal.
Obviamente que pessoas jurídicas não podem ostentar relação de parentesco entre si. Na
realidade, nem mesmo o “parentesco societário indireto” citado pela defesa existe.
O que o parágrafo 1o do art. 351 do RIR/99 acima mencionado determina é que não são
dedutíveis “os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou
dependentes, em relação à parcela que exceder ao preço ou valor de mercado”.
E como expressamente admitido pela impugnante, a Sra Célia Aparecida Correa Gomes é
sócia-gerente do Depósito Cidade Nobre Ltda., empresa locatária do imóvel, e é casada
em comunhão universal de bens com o Sr. João Bosco Gomes, sócio-gerente da Ipacon
Empreendimentos S/A, a pessoa jurídica locadora do bem.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
18
(...)”
(grifamos)
Cumpre ainda esclarecer que, do exame atento do excerto do acórdão recorrido,
não se verifica que a DRJ tenha efetivamente fundamentado a glosa das despesas com aluguéis
com base no art. 464 do RIR/1999.
O que se observa é que a Autoridade Julgadora de primeira instância, ao descrever
o contexto do lançamento, faz menção a esse dispositivo como se a Autoridade Fiscal o tivesse
utilizado, quando, na realidade, o lançamento foi lavrado com fundamento exclusivo no art. 351,
§1o, inciso I, do mesmo Regulamento.
Na sequência, o próprio acórdão recorrido retoma a análise à luz do art. 351,
evidenciando que este foi o dispositivo efetivamente tomado como parâmetro jurídico para o
julgamento, e não o art. 464.
Nesse contexto, a referência ao art. 464 revela-se, quando muito, como possível
erro de fato, consubstanciado no equívoco de se concluir que a Autoridade Fiscal teria se valido
desse dispositivo, e não como verdadeira fundamentação jurídica autônoma adotada pela DRJ.
Ainda que assim não se entendesse, e se admitisse, em tese, que a menção ao art.
464 tivesse sido utilizada como elemento de fundamentação do decisum, tal circunstância não
configura modificação de critério jurídico, mas simples reforço argumentativo, uma vez que o
referido dispositivo integra o mesmo regime jurídico da distribuição disfarçada de lucros,
conforme já exposto acima.
Não houve, portanto, substituição do fundamento jurídico do lançamento,
tampouco reenquadramento jurídico dos fatos, mas imprecisão redacional ou, no máximo, reforço
argumentativo, incapaz de ensejar nulidade do acórdão recorrido por alegada modificação de
critério jurídico.
Diante do exposto, rejeito a preliminar neste ponto.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
19
2.3
DO ALEGADO JULGAMENTO CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA
A Recorrente sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade da decisão de primeira
instância por suposto julgamento citra petita, ao argumento de que a Autoridade Julgadora não
teria apreciado a totalidade das provas apresentadas com a impugnação, notadamente os
documentos destinados a afastar a presunção legal de omissão de receitas decorrente de saldo
credor de caixa, o que configuraria cerceamento do direito de defesa. Requer, ainda,
sucessivamente, a conversão do julgamento em diligência.
A preliminar não merece acolhimento.
Nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/19721, a Autoridade Julgadora formará
livremente sua convicção na apreciação da prova, não estando obrigada a examinar, de modo
analítico e individualizado, cada documento acostado aos autos. Exige-se, isso sim, que a decisão
observe os requisitos do art. 312 do mesmo diploma, enfrentando de forma fundamentada as
teses relevantes deduzidas pelo sujeito passivo.
No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou expressamente a
controvérsia relativa ao saldo credor de caixa, examinando a tese central da defesa — de que o
lançamento de R$ 832.563,25 corresponderia a vendas realizadas em 2008, cujos recebimentos
ocorreram posteriormente — e concluindo, de forma motivada, que os documentos apresentados
não foram suficientes para elidir a presunção legal prevista no art. 261, inciso I, do RIR/1999.
Com efeito, consignou a DRJ que a comprovação da tese defensiva demandaria a
apresentação de documentação idônea apta a demonstrar que as operações mercantis teriam
ocorrido sem o ingresso imediato dos recursos financeiros, veja-se:
“(...)

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
2 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de
intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento
objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
20
Em verdade, a comprovação da tese pela defendente suscitada demandaria a
apresentação de documentário comprobatório de que as operações mercantis, no valor
total de R$ 832.563,25, teriam ocorrido sem o ingresso imediato dos recursos financeiros.
Para tanto, deveriam ter sido apresentadas as duplicatas a receber ou documentos
equivalentes das operações informadas como praticadas, além da precisa indicação dos
respectivos clientes e das notas fiscais correspondentes às operações com mercadorias,
tratando-se de documentos que foram requisitados por intimação fiscal, que se
mostraram sem atendimento durante a fiscalização, e que permaneceram ausentes dos
autos na presente fase processual. (...)”
A Autoridade Julgadora foi além ao registrar que, “(...) ainda que os documentos
acima destacados houvessem sido apresentados, o que estaria demonstrada seria a regularidade
de suprimentos no valor global de R$ 832.563,25, efetivados nos meses de novembro e de
dezembro de 2008 (...)”, o que não afastaria a glosa do lançamento datado de 02/01/2009, objeto
específico da autuação. Trata-se, portanto, de fundamentação clara e suficiente sobre o cerne da
controvérsia.
O fato de o acórdão não mencionar individualmente cada uma das planilhas,
demonstrativos ou razões contábeis juntadas não caracteriza omissão, mas expressão legítima do
princípio do livre convencimento motivado, sobretudo quando o julgador indica, de forma
explícita, quais seriam os documentos aptos a comprovar a tese e por que os apresentados não se
mostraram suficientes.
Não se configura, assim, julgamento citra petita, pois a questão devolvida foi
efetivamente apreciada, ainda que em sentido desfavorável à pretensão da Recorrente.
Tampouco há falar em cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi assegurada, em diversas
oportunidades, a ampla defesa e a produção de provas, inexistindo demonstração de prejuízo
concreto.
Por fim, a conversão do julgamento em diligência constitui faculdade do julgador, e
não direito subjetivo do contribuinte, somente se justificando quando indispensável ao
esclarecimento de fatos relevantes, o que não se verificou no caso.
Consoante se verifica dos autos, a Recorrente teve diversas oportunidades para
apresentar documentação hábil e idônea apta a afastar a presunção de omissão de receitas
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
21
decorrente do saldo credor de caixa, tanto no curso do procedimento fiscal, quanto em sede de
impugnação, e nesta fase recursal, o que não se concretizou de forma suficiente.
Nesse contexto, a conversão em diligência não se presta a suprir a inércia
probatória da parte, nem a reabrir indefinidamente a instrução processual quando ausente
demonstração concreta da utilidade da medida.
Diante da insuficiência dos documentos apresentados e da inexistência de fato novo
a ser esclarecido, conclui-se que a diligência pretendida não se mostra necessária nem
indispensável à solução da controvérsia, razão pela qual se rejeita o pedido.

3
DO MÉRITO
3.1
GLOSA DE DESPESAS COM ALUGUÉIS – VALOR DE MERCADO E PESSOA LIGADA
No mérito, discute-se a dedutibilidade das despesas com aluguéis registradas pela
Recorrente nos anos-calendário de 2008 e 2009, bem como a correção da glosa promovida pela
Fiscalização, mantida parcialmente pela decisão recorrida.
A Autoridade Fiscal glosou a parcela das despesas com aluguéis que excedeu o
preço de mercado, ao constatar que os valores pagos à pessoa jurídica locadora superavam em
mais de 180% os valores médios praticados na região, caracterizando a hipótese prevista no art.
351, §1o, inciso I, do RIR/1999, por se tratar de pagamentos efetuados a pessoa ligada em
montante superior ao valor de mercado.
A Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de relação de parentesco ou vinculação entre as pessoas
jurídicas contratantes;
(ii)
a impropriedade da pesquisa de mercado realizada pela Fiscalização; e
(iii)
a regularidade dos valores pagos a título de aluguel.
Melhor sorte não lhe assiste, contudo.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
22
Inicialmente, não assiste razão à Recorrente ao sustentar a inexistência de
vinculação entre locadora e locatária.
Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a sócia-gerente da Recorrente é
casada, sob o regime de comunhão universal de bens, com o sócio-gerente da pessoa jurídica
locadora, circunstância que caracteriza comunhão patrimonial e identidade de interesses
econômicos, suficientes para atrair a incidência das normas que regem as operações entre partes
relacionadas.
A interpretação restritiva defendida pela Recorrente — no sentido de que a
vedação do art. 351, §1o, inciso I, do RIR/1999 alcançaria apenas hipóteses de parentesco direto
entre pessoas físicas contratantes — não se sustenta à luz da finalidade da norma e da estrutura
sistemática do Regulamento do Imposto de Renda.
O referido dispositivo busca impedir que, por meio de contratos formalmente
válidos, mas materialmente desequilibrados, valores sejam transferidos a pessoas vinculadas sob a
aparência de despesas operacionais, com redução artificial do lucro tributável. Para esse fim, é
irrelevante que a relação de parentesco não se estabeleça diretamente entre as pessoas jurídicas
contratantes, bastando que, no plano econômico e patrimonial, reste caracterizada comunhão de
interesses ou identidade decisória entre os polos da relação contratual.
Tal conclusão decorre do próprio conceito normativo de pessoa ligada, delineado
no art. 465 do RIR/1999, que privilegia a realidade econômica subjacente em detrimento da forma
jurídica adotada, razão pela qual não procede a limitação interpretativa pretendida pela
Recorrente.
Art. 465. Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
60, § 3o, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20, inciso IV):
I - o sócio ou acionista desta, mesmo quando outra pessoa jurídica;
II - o administrador ou o titular da pessoa jurídica;
III - o cônjuge e os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, do sócio pessoa física de
que trata o inciso I e das demais pessoas mencionadas no inciso II.
§ 1o Valor de mercado é a importância em dinheiro que o vendedor pode obter mediante
negociação do bem no mercado (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 60, § 4o).
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
23
A esse respeito, merece relevo o fato de que a Recorrente não apresentou
comprovação dos efetivos pagamentos dos aluguéis, tais como transferências bancárias ou outros
meios idôneos, limitando-se à juntada de recibos particulares, o que fragiliza ainda mais a
pretensão de reconhecimento da integral dedutibilidade das despesas, sobretudo diante da
expressividade dos valores envolvidos.
No tocante à apuração do preço de mercado, verifica-se que a Fiscalização
procedeu à pesquisa junto a imobiliárias da região, levando em consideração as características do
imóvel, sua localização e destinação econômica.
A Autoridade Julgadora de primeira instância (DRJ), ao examinar a matéria,
aperfeiçoou os critérios adotados, reconhecendo a utilização de áreas adicionais de depósito e
depurando a amostra de preços, de modo a afastar valores extremos incompatíveis com a
realidade de mercado, o que resultou, inclusive, em redução parcial da base glosada, em benefício
da Recorrente.
Não procede, ademais, a alegação de fragilidade da prova fiscal. A pesquisa de
mercado, ainda que sujeita a variações, constitui meio idôneo e amplamente aceito no
contencioso administrativo para a aferição do valor de mercado, sobretudo quando confrontada
com a ausência de prova robusta em sentido contrário.
No que se refere aos laudos de vistoria e avaliação imobiliária apresentados pela
Recorrente, correta a conclusão da Autoridade Julgadora de primeira instância ao lhes atribuir
baixo valor probatório para fins de formação do convencimento.
Com efeito, tais documentos foram produzidos unilateralmente, por profissionais
contratados e remunerados pela própria parte interessada, sem observância de contraditório, sem
metodologia submetida à crítica da Administração Tributária e sem caráter oficial ou imparcial, o
que limita sensivelmente sua aptidão para infirmar a prova produzida no procedimento fiscal.
Diante desse contexto, restou comprovado que os valores pagos a título de aluguéis
excederam o preço de mercado, sendo correta a glosa da parcela excedente, nos termos do art.
351, §1o, inciso I, do RIR/1999, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser reparado.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
24
Mantém-se, portanto, a glosa das despesas com aluguéis, nos limites ajustados pela
decisão recorrida.

3.2
OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA
No tocante à exigência relativa à omissão de receitas caracterizada pela existência
de saldo credor na conta Caixa, no montante de R$ 832.563,25, a recorrente sustenta que os
valores lançados corresponderiam a recebimentos de vendas realizadas no último trimestre de
2008, devidamente tributadas, cujos ingressos financeiros teriam sido registrados contabilmente
apenas no início do exercício seguinte. Alega, ainda, que a decisão de primeira instância deixou de
valorar adequadamente a documentação apresentada com a impugnação.
A tese não merece acolhida.
Consoante dispõe o art. 281, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda de
19993, a indicação, na escrituração, de saldo credor de caixa autoriza a presunção legal de omissão
de receitas, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção. Trata-se de
presunção relativa, que desloca para o sujeito passivo o ônus de demonstrar, de forma clara,
consistente e documentalmente idônea, a origem dos recursos registrados.
No caso dos autos, embora a recorrente tenha apresentado, em sede de
impugnação, razão contábil, planilhas demonstrativas e listagem das notas fiscais, tais elementos
não se mostraram suficientes para estabelecer nexo entre os valores registrados no lançamento
de 02/01/2009 e ingressos financeiros efetivos, aptos a afastar a presunção legal.
Os documentos juntados limitam-se a demonstrar a emissão de notas fiscais e a
existência de contas a receber, mas não comprovam, de modo inequívoco, o efetivo recebimento

3 Decreto no 3.000/1999
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
§ 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
25
dos valores correspondentes nem a compatibilidade temporal entre os ingressos financeiros e a
recomposição da conta Caixa.
Ressalte-se que a simples alegação de atraso na escrituração ou de ajuste contábil
extemporâneo não é suficiente para elidir a presunção de omissão de receitas, sobretudo quando
inexistem comprovantes bancários, recibos ou outros documentos que evidenciem a entrada
efetiva dos numerários no caixa da empresa em período anterior.
A presunção decorrente da existência de saldo credor na conta Caixa encontra-se
consolidada na jurisprudência administrativa, que reconhece tratar-se de presunção legal relativa,
passível de elisão apenas mediante prova documental hábil e idônea, incumbindo tal ônus ao
contribuinte.
Nesse sentido, é tranquilo o entendimento deste e. Tribunal Administrativo no
sentido de que a recomposição do saldo da conta Caixa, com a exclusão de lançamentos
indevidamente registrados como ingressos, é medida legítima quando o contribuinte não
comprova a efetiva saída de numerário, sendo a consequente apuração de saldo credor indício
suficiente de omissão de receitas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO CREDOR DE CAIXA. PASSIVO FICTÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita a indicação na escrituração de saldo
credor de caixa e a manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, nos termos do art. 281 do RIR/99. Não demonstrado pela empresa a
existência de recursos na conta caixa no momento da sua ocorrência, resta caracterizada a
omissão de receita. Do mesmo modo, enquanto o valor não comprovado ou já quitado
estiver registrado no passivo indevidamente, está concretizada a presunção legal de
omissão de receitas (...).
(Acórdão no 1201-001.619, Rel. Luis Fabiano Alvez Penteado, sessão de 10/04/2017)
No mesmo sentido, é firme o entendimento de que meras alegações
desacompanhadas de comprovação efetiva não são suficientes para afastar a presunção legal:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR CAIXA.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.061 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720241/2013-66
26
O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção de omissão no
registro de receita, que pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
(Acórdão no 1002-003.613, Rel. Miriam Costa Faccin, sessão de 03/09/2024)
Igualmente, esta c. Turma Ordinária já assentou que lançamentos contábeis
desacompanhados de prova do efetivo ingresso financeiro, inclusive quando lastreados em
cheques ou registros genéricos, não se prestam a afastar a presunção de omissão de receitas:
“A falta de comprovação do efetivo ingresso de recursos registrados no livro caixa autoriza
o fisco a desconsiderar tais registros, promover a recomposição do saldo daquela conta e,
em encontrando saldo credor, tributar como omissão de receitas.”
(Acórdão no 1301-001.408, Rel. Edwal Casoni de Paula Fernandes Junior, sessão de
13/02/2014)
No caso concreto, a recorrente não logrou demonstrar a origem dos valores
lançados, nem comprovou, de forma individualizada, as operações que teriam ensejado o ingresso
de numerário, limitando-se à juntada de documentos que não guardam correspondência direta
com o lançamento questionado, razão pela qual subsiste, incólume, a presunção legal aplicada
pela fiscalização.
Diante disso, revela-se correta a exigência tributária decorrente da omissão de
receitas por saldo credor de caixa, com os correspondentes reflexos no IRPJ, na CSLL, no PIS/Pasep
e na Cofins, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser reparado.
Mantém-se, portanto, o lançamento relativo a este ponto.

4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 680
DF CARF MF
Original